Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722913-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO, LUIZ JOSE GRACA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA APELADO: ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO, LUIZ JOSE GRACA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ANTÔNIO LEMOS MAYA VIANA FILHO E OUTROS e pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente de Ação Revisional de Benefício Previdenciário Complementar. Despacho de ID 26791795 intimando os autores a informarem se fizeram o pedido administrativo de preservação do salário de participação. Petição de ID 27018725 informando o falecimento do autor Antônio Lemos Maya Viana Filho e requerendo a habilitação do inventariante. Petição de ID 27018729 requerendo a dilação do prazo para cumprir o despacho em relação ao autor que faleceu. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil, ao tratar da sucessão processual assim estabelece: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o. Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. No caso dos autos um dos autores faleceu e o inventariante já compareceu aos autos requerendo o prosseguimento do feito. Desta forma, necessária a realização da sucessão processual e habilitação do inventariante. À Secretaria para realizar as alterações necessárias no sistema. Considerando, ainda, o falecimento do autor Antônio, concedo novo prazo de 10 (dez) dias para manifestar-se tal qual determinado no despacho de I 26791795. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2021 18:24:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador